Tribunal: TJSP
Processo: 1003547-21.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE.

AUTORES QUE ADQUIRIRAM A POSSE CIVIL EM SUCESSÃO HEREDITÁRIA. PROVA DOS AUTOS QUE CONDUZ AO ENTENDIMENTO DE QUE O RÉU E SEUS FAMILIARES RESIDEM NO LOCAL EM COMODATO VIGENTE POR PRAZO INDETERMINADO.

DEPOIMENTOS CONCLUDENTES A RESPEITO. NÃO DESNATURAÇÃO DA POSSE COMODATÁRIA PARA POSSE ANIMUS DOMINI.

PLANTAÇÕES E AUMENTO DA CONSTRUÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE.

AUTORES QUE ADQUIRIRAM A POSSE CIVIL EM SUCESSÃO HEREDITÁRIA. PROVA DOS AUTOS QUE CONDUZ AO ENTENDIMENTO DE QUE O RÉU E SEUS FAMILIARES RESIDEM NO LOCAL EM COMODATO VIGENTE POR PRAZO INDETERMINADO.

DEPOIMENTOS CONCLUDENTES A RESPEITO. NÃO DESNATURAÇÃO DA POSSE COMODATÁRIA PARA POSSE ANIMUS DOMINI.

PLANTAÇÕES E AUMENTO DA CONSTRUÇÃO HABITADA REVERTIDA PARA SUSTENTO E COMODIDADE DO RÉU E SEUS FAMILIARES. EVENTUAL VALOR ECONÔMICO QUE SE DILUI NO TEMPO NÃO GERANDO DIREITO À INDENIZAÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO, MANTIDA A BEM LANÇADA SENTENÇA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003547-21.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante JOAO
APARECIDO SGANZELLA, são apelados BYRON ORTIZ DE ARAUJO FILHO,
RICARDO MONTEIRO DE ARAÚJO e MARIA CHRISTINA DE ARAÚJO BUENO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente sem voto), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003547-21.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 2/10
Comarca:
Foro de São Carlos – 2a Vara Cível
Processo n°:
1003547-21.2019.8.26.0566
Apelante:
JOAO APARECIDO SGANZELLA
Apelado:
BYRON ORTIZ DE ARAUJO FILHO E OUTROS
Juiz Prolator: Daniel Luiz Maia Santos
VOTO N.o 17.726
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
JULGADA
PROCEDENTE.
AUTORES QUE ADQUIRIRAM A POSSE CIVIL EM
SUCESSÃO HEREDITÁRIA. PROVA DOS AUTOS QUE
CONDUZ AO ENTENDIMENTO DE QUE O RÉU E SEUS
FAMILIARES RESIDEM NO LOCAL EM COMODATO
VIGENTE POR PRAZO INDETERMINADO.
DEPOIMENTOS CONCLUDENTES A RESPEITO. NÃO
DESNATURAÇÃO
DA
POSSE COMODATÁRIA PARA
POSSE ANIMUS DOMINI.
PLANTAÇÕES E AUMENTO DA CONSTRUÇÃO HABITADA
REVERTIDA PARA SUSTENTO E COMODIDADE DO RÉU E
SEUS FAMILIARES. EVENTUAL VALOR ECONÔMICO QUE
SE DILUI NO TEMPO NÃO GERANDO DIREITO À
INDENIZAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO, MANTIDA A BEM LANÇADA
SENTENÇA.
Vistos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003547-21.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 3/10
JOÃO
APARECIDO
SGANZELLA
apela
(fls.
611/624) da respeitável sentença de fls. 589/600, que nos autos da ação de
reintegração de posse que lhe move, bem como a seus familiares BYRON
ORTIZ DE ARAÚJO FILHO, MARIA CHRISTINA DE ARAÚJO
BUENO e RICARDO MONTEIRO DE ARAÚJO, reconheceu a
continuidade da relação comodatária e julgou a demanda procedente - para
determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel objeto da matrícula no 14.341 do
Oficial de Registro de Imóveis local, fixando-se o prazo de 120 (cento e vinte) dias para
desocupação voluntária pelo réu, a contar da intimação pessoal desta sentença; (ii) o réu
pagará aluguel mensal ao autor, a contar da citação, em valor a ser arbitrado na fase de
cumprimento de sentença. Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se
mandado para intimação pessoal do réu. Como o autor sucumbiu em parte mínima do
pedido (artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), condeno o réu ao
pagamento das despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da ação, quantia que está em consonância com
as diretrizes do artigo 85, § 2o, do mesmo diploma legal - (fls. 600).
O apelante sustenta estar na posse do imóvel em sucessão
aos seus pais por quase 50 anos e que diversas melhorias foram ali realizadas,
o que ensejaria o reconhecimento da prescrição aquisitiva.
Alega que inexiste prova do comodato verbal tendo a
sentença se baseado apenas no depoimento do autor Byron. Que este, ora
apelado, não trouxe a conhecimento do Juízo a contra notificação datada de
27.10.2017 encaminhada pelo apelante (fls. 336/339).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003547-21.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 4/10
Reafirma: “... A verdade é que, o imóvel nunca foi objeto de
comodato, e nenhuma prova leva à essa conclusão, não se sustentado o entendimento do
MM. Juiz de origem, de que os pais do apelante foram morar no imóvel na mera condição
de caseiros (fl. 591, § 5o). Como se caseiros trabalhassem de graça e, entrando nesse viés,
se assim fosse, deveriam os apelados terem comprovado essa relação, MAS ESSA
PROVA TAMBÉM NÃO EXISTE NOS AUTOS, A ÚNICA PROVA EXISTENTE É A
QUE O APELANTE E SEUS ANTECESSORES OCUPAM O IMÓVEL COM ANIMUS
DOMINI, HÁ QUASE 50 ANOS, SEM INTERRUPÇÃO, DE FORMA PACÍFICA,
MANSA E ABSOLUTA” (realces de origem - fls. 617).
Alega que os apelados “... só entravam no local e
rarissimamente, com autorização do apelante, e há prova nesse sentido nos autos. Depois
da maliciosa notificação e ata notarial feita por Byron, nem raramente entraram, aliás, nem
tentaram isso” (fls. 618).
Que a sentença deve ser anulada por ser extra petita,
pois, da inicial se depreende que a reintegração foi postulada para a “casa de
empregados” (fls. 618).
Acrescenta: “... Da prova oral produzida pelos apelados, conclui-
se que nenhuma testemunha foi capaz de apontar a que título o apelante reside no imóvel, e
nenhuma delas presenciou os antecessores das partes ajustando o que quer que seja, de
modo que não há testemunhas sobre o suposto comodato verbal sustentado pelos apelados
sem provas e acolhido em sentença. E, se o apelante era muito novo para saber o que foi
ajustado, os apelados eram ausentes, já que moravam em cidades diversas , sendo que o
único que voltou a residir na Comarca do imóvel, é Byron, e apenas no ano de 2014/2015,
como declarou em seu depoimento” (sem o realce de origem - fls. 619).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003547-21.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 5/10
Reafirma que o apelante e seus pais sempre possuíram o
imóvel na condição de donos e termina por pedir a reforma da sentença nos
termos da contestação.
Acórdão desta Câmara proferido nos autos do agravo de
instrumento no 2169830-66.2019.8.26.0000 negou provimento ao recurso do
réu, ora apelante, contra decisão interlocutória que indeferira pedido de
assistência judiciária.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
625/626)
e
respondido (fls. 646/661).
O apelante ingressou com pedido de concessão de efeito
suspensivo ao recurso (no 2096127-68.2020.8.26.0000) que foi deferido até o
julgamento do recurso pelo Colegiado (fls. 136/137).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 666).
É o relatório do essencial.
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido
nas razões recursais, a sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003547-21.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 6/10
Trata-se de ação de reintegração de posse movida pelos
autores contra o réu. Alegam que sucederam a posse de seus falecidos pais,
então proprietários da chácara, objeto da matrícula no 14.341, do Cartório de
Registro de Imóveis de São Carlos (fls. 35), conforme formal de partilha
trazido aos autos e ainda pendente de registro à margem da matrícula (fls.
15/34).
Ficou incontroverso que o pai do autor havia adquirido a
chácara e no início trouxera Domingos para tomar conta do imóvel e que
após desavença, talvez com a própria esposa deste, Domingos achou melhor
retirar-se do local e sugeriu que Natalino, pai do réu, assumisse seu lugar para
residir e tomar conta do imóvel.
A chácara conteria três construções, sendo que em uma
delas Natalino, sua esposa Amélia e filhos passaram a residir lá na condição
de comodatários (contrato verbal).
É certo que a família do réu realizou alguma melhoria na
casa, inclusive para abrigar mais comodamente os próprios usuários, e
plantava, mandioca, algumas frutas e hortaliças, talvez café, criava galinhas,
(ao que parece o pai do autor Byron, durante o tempo em que estava vivo
gostava de realizar o plantio de café).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003547-21.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 7/10
Dos depoimentos colhidos ressaltou-se que muito embora
os autores não residissem na chácara, detinham livre trânsito no imóvel,
tendo inclusive cedido uma das construções ou dependência em comodato
para Agnaldo e Alessandro guardarem máquinas, caminhões, caçambas,
tendo o primeiro afirmado que mexia com terraplanagem, atividade que só
deixou após a morte da esposa.
Que esta liberalidade teria se iniciado nos idos de 2014,
sendo que estes implementos estariam guardados lá até hoje. O irmão do
autor Byron Filho teria frequentado o local com alguma assiduidade e que lá
guardaria documentos de suas empresas, que estariam lá até hoje.
Agnaldo e Alessandro salientaram dispor de pleno acesso
ao local não tendo que pedir permissão para o réu ou seus familiares para
adentrarem no imóvel. Alessandro declarou que em uma das vezes em que
esteve na chácara juntamente com o autor, o réu, que caminhava com eles
pediu para que o autor desse um abraço em sua mãe, Da. Amélia, denotando
carinho e aproximação entre o réu, seus familiares e o autor.
A versão de que em determinada altura do
relacionamento o pai do autor teria doado verbalmente a chácara para o pai
do réu não encontra substrato nem documental nem nos fatos e apenas
constou do depoimento do próprio réu, que à certa altura declarou em Juízo
não saber explicar a que título seus pais teriam ido residir lá. A afirmativa
também somente feita pelo réu de que a chácara estaria abandonada não
encontra eco nos demais depoimentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003547-21.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 8/10
Foram tomados depoimentos de Byron Jr, de João
Aparecido Sganzella, de testemunhas arroladas pelas partes, algumas na
qualidade de informantes por privarem de amizade com os litigantes, num
total de oito depoimentos, fielmente retratados no corpo da sentença.
Do que se depreende que houve efetivamente um
contrato de comodato, não havendo prova de que a posse mantida pelo réu e
seus familiares tivesse se transmudado em posse animus domini.
Sob outra ordem de considerações também se verifica
que as plantações eram mantidas para sobrevivência dos moradores (o
próprio réu declarou-se terapeuta quiroprático) e que o aumento da casa
reverteu em melhoria para seus próprios ocupantes diluindo-se tais
benfeitorias como justa contrapartida por mais de quarenta anos de moradia
gratuita.
Daí a incidência do artigo 584 do Código Civil: “O
comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo
da coisa emprestada”.
No aspecto eminentemente jurídico, se por um lado a
posse decorre de um estado de fato do qual decorrem consequências jurídicas
não menos certo que a lei abre uma exceção com a posse advinda do direito
sucessório, mais explicitamente, pelo disposto no artigo. 1.784 do Código
Civil: “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e
testamentários”, que na dicção do artigo 1.572 do CC/16: “Aberta a sucessão, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003547-21.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 9/10
domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e
testamentários”.
É a chamada posse civil, exceção à regra de que a posse
natural decorre de um estado de fato, que deve ser comprovado: “Uma situação
de fato, em que uma pessoa, que pode ou não ser a proprietária, exerce sobre uma coisa atos
e poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a” (realcei - Caio Mário da Silva
Pereira, apud Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald), ou na clássica
definição de Aubry & Rau “Chama-se posse, no sentido mais amplo que pode ser dado
a esta expressão, o estado ou a relação de fato que dá a uma pessoa a possibilidade física,
efetiva e exclusiva de exercer sobre uma coisa atos materiais de uso, gozo e
transformação”1.
Já a posse civil surge por força da lei ou em
conformidade com a lei independentemente do contato físico com a coisa
(posse dos herdeiros na sucessão hereditária, CC, 1.784, 1.206, 1.207);
Confira-se a lição de Lafayette, em Paulo Nader. Curso de Direito Civil. 3a
ed. Vol. 4. Direito das Coisas. RJ: Gen Forense, 2009, p. 50.
1 AUBRY & RAU. Cours de Droit Civil Français .D'aprés la méthode de Zachariae
4e édition. Tome deuxième Librairie Générale de Jurisprudence Marchalet Billard
1869.Tradução livre do original: “On appelle possession, dans le sens le plus large
de cette expression, l'état ou la relation de fait qui donne à une personne la
possibilite physique, actuelle et exclusive d'exercer sur une chose des actes
matériels d'usage, de jouissance, ou de transformation .
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003547-21.2019.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 10/10
Pelas
razões
expostas
acrescendo-se
toda
a
fundamentação expendida na sentença e não tendo se desnaturado a posse
originada do comodato vigente por prazo indeterminado, a ação tinha que ser
mesmo julgada procedente.
Nego, pois, provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator